Tribunal: TJES
Processo: 5008996-92.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008996-92.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO ALVES LOPES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUPOSTO PORTE DE LÂMINA E CORTE DE CABELO FORA DO PADRÃO. DÚVIDA SOBRE A AUTORIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO MATERIAL DO OBJETO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO I
N DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução interposto pelo agravante contra decisão que homologou a falta grave apurada no PAD nº 084/2024, em razão de suposto porte de lâmina de barbear no interior da cela e manutenção de corte de cabelo em desacordo com o padrão da unidade prisional. A defesa requereu a absolvição por ausência de autoria e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para falta média.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da autoria da infração disciplinar relacionada ao corte de cabelo fora do padrão e ao suposto porte de lâmina; (ii) estabelecer se a ausência de apreensão material do objeto impede a homologação da falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fotografia utilizada no PAD para comprovar o corte de cabelo fora do padrão apresenta indivíduo com tatuagem visível na região do braço/ombro, característica não registrada no cadastro oficial do agravante no sistema INFOPEN, gerando dúvida relevante quanto à identidade do retratado.

4. A responsabilidade disciplinar exige comprovação suficiente da autoria e da materialidade da infração, não sendo admissível a imposição de sanção diante de dúvida razoável sobre a identificação do apenado.

5. A ausência de termo de apreensão, fotografia da lâmina ou qualquer outro elemento material idôneo impede a comprovação da efetiva apreensão da gilete supostamente encontrada na cela do agravante.

6. Os relatos dos policiais penais possuem presunção relativa de legitimidade, mas não suprem, isoladamente, a inexistência de prova material da apreensão do objeto apontado como ilícito.

7. A insuficiência probatória quanto à autoria e à materialidade da infração disciplinar impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A homologação de falta grave exige prova suficiente da autoria e da materialidade da infração disciplinar. 2. A dúvida relevante acerca da identidade do apenado retratado em registro fotográfico impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. 3. A ausência de comprovação material da apreensão do objeto supostamente ilícito inviabiliza a manutenção da sanção disciplinar fundada exclusivamente em relatos de agentes públicos.

Dispositivos relevantes citados
: Portaria nº 332-S/SEJUS, art. 49, XVII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AgExcPen nº 5203393-84.2024.8.13.0000, Rel. Des. Kárin Emmerich, Nona Câmara Criminal Especializada, j. 09.04.2025, DJEMG 10.04.2025; TJ-ES - Agravo de Execução Penal: 5007044-20 .2022.8.08.0000, Relator.: JAIME FERREIRA ABREU, 2ª Câmara Criminal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5008996-92.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO ALVES LOPES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
LUIZ

FERNANDO ALVES LOPES
em face da r. Decisão de mov. 324.2, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da execução penal nº 2000429-28.2020.8.08.0035, homologou a falta disciplinar de natureza grave em desfavor do apenado, apurada no âmbito do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 084/2024.

Em suas razões recursais, no mov. 338.1 da Execução Penal (ID 19603797), a defesa sustenta, em síntese, que
(i)
deve ser reformada a decisão que homologou o PAD nº 084/2024, afastando-se o reconhecimento da falta disciplinar apurada, ante a ausência de autoria; subsidiariamente, requer
(ii)
a desclassificação da conduta para falta de natureza média, nos termos do art. 49, inciso XVII, da Portaria nº 332-S/SEJUS.

Contrarrazões, mov. 346.2 (acostado ao ID 19603797), pelo
provimento
do recurso.

A Magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 349.1, ao ID 19603797).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19887810, pelo acolhimento dos pedidos da defesa.

Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito recursal.

O recorrente interpôs agravo em execução contra a decisão que homologou a prática de falta grave apurada no PAD nº 084/2024, em razão de ter sido flagrado com corte de cabelo em desconformidade com os padrões exigidos pela unidade prisional e na posse indevida de uma lâmina de barbear (“gilete”) no interior da cela.

A ver a fundamentação da Magistrada de primeiro grau na decisão:

“[...]
Da Análise da Regularidade do Procedimento Disciplinar

Inicialmente, analiso a preliminar de nulidade arguida pela Defesa em razão da suposta coação. Embora a Defesa tenha levantado a tese, não há nos autos do PAD qualquer elemento concreto que demonstre que a assinatura do apenado foi obtida mediante coação. O simples apontamento da nulidade, sem a correspondente prova, não é suficiente para a invalidação do procedimento, que, no mais, atendeu ao rito legal, com a atuação da defesa técnica. Assim, rejeito a preliminar de nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar.

Do Mérito da Imputação Disciplinar

Passo à análise do mérito da imputação, que se refere à posse de uma lâmina de barbear, conduta que, se comprovada, configura falta grave. A materialidade e a autoria do fato estão diretamente ligadas ao depoimento do policial penal Alexander Nossa Martins, que foi o responsável pela ocorrência.

Em sua oitiva, o Policial Penal Alexander Nossa Martins declarou:

"durante ronda externa por volta das 09h00min realizada Por ele foi observado que o INTERNO LUIZ FERNANDO ALVES DA GALERIA CHARLIE CELA 12 estava com corte de cabelo fora do padrão e com lâmina (Gillette) na cela".

Apesar da negativa do apenado e da alegação de "confusão de identidade" pela Defesa, a prova dos autos converge para a comprovação do fato. O depoimento do agente público, especialmente no contexto de sua atividade funcional, possui presunção de veracidade e legitimidade. A Defesa não logrou êxito em produzir qualquer prova que infirmasse a declaração do policial penal. A alegação de confusão de identidade carece de sustentação fática, sendo uma tese genérica que não encontra eco nas provas produzidas no PAD.

Portanto, o substrato probatório constante dos autos é robusto e suficiente para a homologação da falta grave imputada ao apenado. A posse de um objeto não permitido no interior do ergástulo público, notadamente uma lâmina de barbear, é uma conduta de alta periculosidade que atenta contra a segurança, a disciplina e a convivência carcerária. [...].”

Inicialmente, a defesa requer a absolvição da falta grave por ausência de comprovação de autoria, sob o argumento que foi “(...
)
deduzida exclusivamente a partir de 1 imagem e de relatos dos servidores da própria unidade, cujas declarações não podem, por si sós, fundamentar decisão sancionatória dessa gravidade
”.

No caso concreto, verifica-se que a apuração desenvolvida no PAD nº 084/2024 apoiou-se, de forma preponderante, em registros fotográficos produzidos no interior da unidade prisional para demonstrar o suposto corte de cabelo em desacordo com os padrões regulamentares.

Sucede que a defesa apresentou elemento relevante capaz de fragilizar a identificação do apenado como a pessoa retratada na imagem utilizada pela comissão disciplinar, uma vez que o indivíduo fotografado ostenta tatuagem visível na região do braço/ombro, traço não compatível com os dados constantes do cadastro oficial do reeducando no sistema INFOPEN, no qual não há registro de marca corporal semelhante.

Nesse contexto, a divergência objetiva entre a imagem utilizada como principal elemento de identificação e os dados oficiais do custodiado impede a formação de juízo seguro acerca da autoria da infração.

Somado a isso, no que tange à suposta lâmina encontrada no interior da cela do recorrente, verifica-se, nos autos do PAD nº 084/2024, a ausência de termo de apreensão, fotografia da lâmina ou qualquer outro elemento material idôneo que ateste a efetiva apreensão física da gilete. A imputação apoia-se única e exclusivamente nos relatos orais dos agentes penitenciários de plantão.

Ora, ainda que se reconheça a relevância dos depoimentos dos policiais penais, que desfrutam de presunção de legitimidade inerente aos atos da administração pública, tal presunção é relativa e não pode suprir a total ausência de prova material do
corpus delicti.

A exigência de comprovação material da apreensão do objeto constitui requisito essencial de validade do ato sancionatório, assim, não havendo nos autos o documento comprovador da apreensão física, a dúvida quanto à ocorrência do fato material deve ser interpretada de forma favorável ao reeducando.

Conforme pontuado pela D. Procuradoria de Justiça,
“
diante da relevante dúvida quanto à identidade do indivíduo retratado na fotografia utilizada no PAD, bem como da ausência de apreensão material da suposta lâmina, inviável se mostra a manutenção da homologação da falta grave”,
isto é, a responsabilidade disciplinar deve recair sobre o verdadeiro indivíduo retratado na fotografia e não sobre o ora agravante, incidindo, assim, o princípio do i
n dubio pro reo
.

Sendo assim, à míngua de um juízo de certeza absoluto quanto à materialidade e à autoria, a controvérsia deve ser resolvida em favor do apenado por força do princípio do
in dubio pro reo
, conforme a jurisprudência:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. POSSE DE APARELHO CELULAR EM PRESÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDA SOBRE AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, que busca o reconhecimento de falta grave pela suposta posse de aparelho celular por reeducando no interior do presídio. II. Questão em discussão2. A questão a ser analisada é se a prova produzida nos autos é suficiente para a imposição da sanção disciplinar pela posse do celular, considerando as dúvidas quanto à autoria da infração. III. Razões de decidir3.
O procedimento de apuração de falta grave, ainda que não exija a formalidade de uma ação de conhecimento, demanda prova da autoria e materialidade da infração, a cargo da parte que a alega. 4. No presente caso, a prova apresentada é insuficiente para vincular o reeducando à posse do celular, sendo aplicável o princípio do in dubio pro reo.
lV. Dispositivo e tese5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A insuficiência probatória quanto à autoria da falta grave impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, não sendo possível o reconhecimento da infração disciplinar sem provas robustas.

(TJMG; AgExcPen 5203393-84.2024.8.13.0000; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Kárin Emmerich; Julg. 09/04/2025; DJEMG 10/04/2025) (grifei)

______________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE - “CHUÇOS” ENCONTRADOS NA CELA - INSTRUMENTO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DE OUTREM OU DE ATENTAR CONTRA A SEGURANÇA DO PRESÍDIO - AUTORIA NÃO DEMONSTRADA - PROVAS FRÁGEIS - FALTA GRAVE NÃO CARACTERIZADA - DECISÃO QUE RECONHECEU A FALTA CASSADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Cediço que a palavra do agente penitenciário é respaldada de presunção de veracidade e legitimidade, porém, não se pode admitir o reconhecimento da falta grave sem qualquer lastro probatório que atribua ao sentenciado a autoria da infração disciplinar.
Diante da ausência de prova de que os objetos capazes de ofender a integridade física de outrem encontrados na cela ocupada pelo reeducando - dividida por outros detentos - lhe pertencem, impossível o reconhecimento da falta grave imputando ao recorrente a propriedade dos referido objetos. Recuso provido

(TJ-ES - Agravo de Execução Penal: 5007044-20 .2022.8.08.0000, Relator.: JAIME FERREIRA ABREU, 2ª Câmara Criminal)
(grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. decisão, para
ABSOLVER
o apenado
LUIZ FERNANDO ALVES LOPES
da infração disciplinar apurada no PAD nº 084/2024, determinando o imediato cancelamento da anotação da respectiva falta grave em seu prontuário e o restabelecimento de todos os seus direitos executórios afetados por tal homologação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Reator, para dar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.